Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME (ID 30131635) contra o acórdão n.o 1438421 proferido na apelação cível, cuja ementa (ID 37690800) recebeu a seguinte redação: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA. TARIFA DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. IMÓVEL FRACIONADO. HIDRÔMETRO ÚNICO. VALOR. APURAÇÃO PELA MEDIÇÃO DO HIDRÔMETRO INDIVIDUAL INSTALADO PELO LOCATÁRIO. LEGALIDADE. TEMA REPETITIVO 414 DO STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. 1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 414), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local” (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 3. A cobrança pelo fornecimento dos serviços de água e esgoto em condomínios que possuem várias unidades residenciais e um só hidrômetro deve-se levar em consideração o consumo efetivamente registrado, a fim de que o consumo faturado corresponda fielmente ao consumo medido. 4. Deve-se aplicar à hipótese em que um único imóvel foi locado para inquilinos diversos, sem qualquer medida individualizada para cada fração do imóvel, por analogia, o entendimento do REsp 1166561/RJ, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 414), para que se considere válida a apuração conforme o consumo medido pelo hidrômetro individual instalado pelo locatário, a fim de que o consumo faturado corresponda exatamente ao consumo medido. 5. Não há que se falar em ilicitude, inadequação ou em inobservância de normas técnicas na instalação do hidrômetro individual pelo inquilino na fração do imóvel locado, bem como na invalidade das medições individuais de água por ele realizadas, visto que, diante da inércia da locadora, em implementar meios de aferição do consumo real individualizado, nada impede que se considere válida a medida realizada pelo locatário, por medidor individual, na fração do imóvel locado. 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. Em suas razões recursais (ID 37986607), a embargante/apelante aponta vícios no julgado e requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração para sanar os supostos vícios apresentados. Na petição de ID 39844269, a parte embargante/apelante requereu a expedição de alvará de levantamento dos valores disponíveis na conta vinculada ao Juízo de piso, o que restou deferido na decisão de ID 40353438 e no Alvará de Levantamento de ID 41037365. Ao ID 41945176, a parte embargante vem aos autos dar ciência do alvará expedido no ID 41037365 e informar que não levantou os valores depositados, razão pela qual requer a certificação de que ainda estão disponíveis na conta judicial de no 1000125818862 do Banco do Brasil. Determinei que fosse certificado nos autos que os valores incontroversos referentes ao alvará expedido ao ID no 41037365, encontram-se disponíveis na conta judicial vinculada ao presente processo de no 1000125818862 do Banco do Brasil, conforme ID 42021985. Ao ID 42132741, a parte embargante peticiona novamente nos autos informando que “não logrou êxito no levantamento do alvará apontado em ID no 41037365, pois este não deu poderes para a Dra. Viviane Carvalho de Souza levantar o mencionado valor”, razão pela qual requer “nova expedição de alvará referente ao valor de R$3.897,27, passando a constar o nome da Dra. Viviane Carvalho de Souza, advogada inscrita na OAB/DF 49.172, esta com poderes para levantar alvará e dar quitação”. Por fim, na oportunidade, “reitera o pedido de certificação dos valores incontroversos depositados nestes autos, especialmente aqueles disponíveis na conta judicial vinculada ao presente processo de no 1000125818862 do Banco do Brasil”. A Secretaria desta Terceira Turma Cível promoveu a expedição de ofício ao Banco do Brasil (ID 42282810 e 42285382), bem como juntou e-mail e extrato encaminhados (ID 42724248 e 42724252). Por fim, na petição de ID 42805976, a embargante informa que “em consulta extrajudicial perante o Banco do Brasil, foi possível verificar que constam vinculados no presente processo quatro contas judiciais nas quais vinham sendo realizados os depósitos por parte do ora embargado, quais sejam: Conta no 900111424984 – cujo saldo projetado para 19/1/2023 é de R$3.381,35; Conta no 4800110378758 – cujo saldo projetado para 19/1/2023 é de R$9.636,69; Conta no 100119049937 – cujo saldo projetado para 19/1/2023 é de R$0,00; e Conta no 1000125818862 – cujo saldo projetado para 21/12/2022 é de R$4.910,37” e requer “a expedição de ofício de transferência da quantia de R$17.928,41 (dezessete mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), com os devidos acréscimos legais, em nome da Dra. Viviane Carvalho de Souza, advogada inscrita na OAB/DF 49.172”. É o relato do necessário. Pois bem. Em cumprimento ao despacho ID 42021985, a Secretaria desta Terceira Turma Cível promoveu a expedição de ofício ao Banco do Brasil (ID 42282810 e 42285382), bem como juntou e-mail e extrato encaminhados (ID 42724248 e 42724252), em que se constata que encontra-se disponível, na conta judicial no 1000125818862, do Banco do Brasil, vinculada ao presente processo, o valor de R$4.910,37 (quatro mil novecentos e dez reais e trinta e sete centavos), atualizados em 21 de dezembro de 2022. Noutro giro, tem-se certificado nos autos (ID 42782129) que o valor de R$3.897,27 (três mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), em relação ao qual foi expedido alvará em 21/11/2022, ID 41037365, refere-se a outra conta judicial, no 4800110378758, também vinculada ao presente processo, bem como que não há, nos autos, juntada de comprovantes de depósito do referido valor, apenas extrato (ID 39844270) juntado pela parte embargante. Dito isso e com base nessas informações, INTIME-SE A PARTE EMBARGADA para se manifestar acerca da petição de ID 42805976 e dizer se os valores apontados pela parte embargante são incontroversos. Após, OFICIE-SE AO BANCO DO BRASIL para que preste informações acerca de todas as contas judiciais vinculadas a este processo e forneça seus respectivos extratos. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.